Tribunal: TJDFT
Processo: 0714924-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO IRREGULAR. INOBSERVÂNCIA DA VIGÊNCIA MÍNIMA. NOTIFICAÇÃO QUE NÃO OBSERVOU O PRAZO DE 60 DIAS. INEFICÁCIA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA OPERADORA. ÓBICE AO RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. É inválido e ineficaz cancelamento de plano de saúde coletivo por adesão promovido antes da vigência mínima 12 (doze) meses e sem notificação com antecedência de 60 (sessenta) dias, conforme exigido no Anexo I da Resolução ANS 509/2002.
II. Na hipótese de suspensão do registro na ANS que permite a operação do plano de saúde, o restabelecimento judicial do contrato não pode superar o período de vigência contratado, presente o disposto nos artigos 9o, inciso II, e 19, § 7o, da Lei 9.656/1998, máxime quando é disponibilizada a portabilidade na forma da Resolução ANS 438/2018.
III. Afeta direitos da personalidade jurídica da consumidora e, por conseguinte, provoca dano moral passível de compensação pecuniária, cancelamento irregular de plano de saúde durante o período de gestação, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil, e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Ante as particularidades do caso concreto, a importância de R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral sofrido e não degenera em enriquecimento injustificado.
V. Apelação da Autora provida. Apelação da segunda Ré parcialmente provida.